Tribunal: TCU
Processo: 014.312/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Programa Farmácia Popular.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, relativa à aplicação de recursos federais repassados no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa da empresa WC Comércio de Medicamentos Ltda. e do Sr. Wesley Ramos Areal; 9.2. julgar irregulares as contas da empresa WC Comércio de Medicamentos Ltda. e do Sr. Wesley Ramos Areal, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até as datas dos seus efetivos recolhimentos, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, III, "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, III, "a", do RI/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/3/2015 53,44 4/3/2015 838,44 2/4/2015 739,62 2/4/2015 240,48 5/5/2015 835,80 5/5/2015 267,20 12/6/2015 388,53 12/6/2015 240,48 7/7/2015 2,40 7/7/2015 1.821,48 7/7/2015 480,99 7/7/2015 27,22 5/8/2015 267,27 5/8/2015 1.278,80 31/8/2015 2.223,90 31/8/2015 935,42 14/10/2015 2.077,90 14/10/2015 12,68 15/10/2015 1.015,51 30/10/2015 1.897,12 30/10/2015 6.837,00 18/12/2015 347,36 18/12/2015 707,80 21/1/2016 1.923,98 21/1/2016 25,39 21/1/2016 13,77 21/1/2016 5.947,00 17/2/2016 1.420,70 17/2/2016 828,63 9/3/2016 5.050,76 9/3/2016 14.849,00 9/3/2016 12,00 9/3/2016 85,81 9/3/2016 25,10 9/3/2016 23,18 1o/4/2016 3.880,22 1o/4/2016 13.321,50 1o/4/2016 38,40 1o/4/2016 87,76 1o/4/2016 32,51 1o/4/2016 15,60 29/4/2016 13.266,30 29/4/2016 44,50 29/4/2016 19,20 3/5/2016 2.281,50 3/5/2016 53,60 3/5/2016 79,40 31/5/2016 17.196,50 31/5/2016 2.349,00 31/5/2016 8,40 31/5/2016 21,02 31/5/2016 40,69 31/5/2016 176,07 30/6/2016 27.370,00 30/6/2016 28,33 30/6/2016 2.403,00 30/6/2016 8,40 30/6/2016 14,09 30/6/2016 116,42 3/8/2016 2.997,00 3/8/2016 32.848,70 3/8/2016 32,40 3/8/2016 15,70 3/8/2016 287,60 3/8/2016 72,14 9/9/2016 540,00 9/9/2016 5.093,50 9/9/2016 20,65 9/9/2016 32,29 9/9/2016 18,00 9/9/2016 2,40 30/9/2016 18,60 30/9/2016 1.836,00 30/9/2016 12.843,60 30/9/2016 34,27 11/11/2016 17.248,90 11/11/2016 2.565,00 11/11/2016 41,40 11/11/2016 7,56 11/11/2016 41,00 11/11/2016 70,20 29/11/2016 1.242,00 29/11/2016 17,53 29/11/2016 50,41 1o/12/2016 14.958,80 1o/12/2016 30,90 28/12/2016 1.053,00 28/12/2016 60,30 28/12/2016 12,96 28/12/2016 15.505,50 20/2/2017 79,20 20/2/2017 10,80 20/2/2017 8,10 20/2/2017 810,00 20/2/2017 36,14 20/2/2017 11.957,90 9.3. aplicar à empresa WC Comércio de Medicamentos Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais/MG, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde; 9.8. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.